Tribunal: STF
Processo: ARE 1401854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Insurge-se a impetrante, pleiteando a concessão de liminar parasuspender a decisão de origem, referindo que "é evidente que a opção pelodesconto simplificado exclui a possibilidade de utilização das deduçõesadmitidas na legislação e, portanto, não é autorizado pela lei que o contribuinteopte pelo desconto simplificado e, paralelamente, utilize dos valores recolhidosà previdência privada, entre outros, para a redução da base de cálculo doimposto de renda. Desse modo, para que houvesse a restituição da formadeterminada pela decisão seria necessário que fosse procedida a retificação dabase de cálculo do imposto de renda considerando-se todas as deduçõesadmitidas na legislação, entre elas a que é objeto desta ação, o que somenteseria possível na modalidade da declaração completa, ou seja, haveria que sealternar o modelo de declaração, o que também é vedado segundo o art. 18 daMedida Provisória n. 2.189- 49/2001".Ao apreciar o pedido de liminar, assim foi decidido:



    Eis o teor da decisão proferida pelo julgador de origem, in verbis:As partes divergem em relação ao quantum devido. Analisando as petiçõesanexadas aos autos, percebo que a questão controvertida guarda relaçãocom o modelo de declaração adotado pela contribuinte.Assim, em relação ao modelo de declaração, DESTACO que já analiseisituação bastante similar à destes autos (5009466-22.2017.4.04.7102).Porém, em que pese o entendimento pessoal, visando fazer prevalecer oPrincípio da Segurança Jurídica, curvo-me à orientação firmada pela TurmaRecursal do Rio Grande do Sul (cito: Mandados de Segurança TRnº 50560627020174047100 e nº 5070325-73.2018.4.04.7100), no sentido deque o título executivo judicial deve ser cumprido com a deduçãodeterminada, independentemente do modelo da declaração de ajusteanual adotada pelo contribuinte (excerto do voto do MS TR nº 5070325-73.2018.4.04.7100, grifo no original):1 - Nesse passo, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 dias,retificar o cálculo de liquidação para que atenda estritamente aos comandosdo julgado, já que o modelo simplificado adotado não impede que seja levadaa termo a dedução da base de cálculo determinada no julgado.2 - Cumprida a diligência, DÊ-SE vista à parte requerente.3 - Sem impugnação, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento,DANDO-SE vista às partes pelo prazo de 5 dias.Ao apreciar o pedido de liminar em outros mandamus anteriormenteinterpostos com o mesmo objeto, referi que, nos anos em que houve a opçãopelo desconto simplificado, o pedido ficaria sem objeto, haja vista não se terreconhecido, no processo original, a inexigibilidade do imposto de rendasobre as quantias pagas à Fundação a título de contribuição extraordinária e,além disso, não ser viável a cumulação de deduções (art. 10 da Lei nº9.250/95).Porém, o entendimento que prevaleceu nesta Turma Recursal, emboraconfirme a vedação da dedução das contribuições no regime do descontosimplificado, faculta que, quando do cumprimento do julgado, seja realizada asimulação da retificação para o modelo completo, a fim de se apurar eventualindébito.Destarte, deve ser autorizada a simulação da retificação para o modelocompleto, a fim de se apurar eventual indébito mediante a dedução dascontribuições extraordinárias, dentro do limite de 12%.Pontuo que a coisa julgada formada no processo apenas reconheceua possibilidade de dedução, no modelo completo de declaração, dascontribuições extraordinárias da base de cálculo do imposto sobre arenda, dentro do limite de 12%. Em nenhum momento foi reconhecida ainexigibilidade de incidência de imposto de renda sobre as quantias pagas àFundação a título de contribuição extraordinária.Assim, defiro parcialmente a liminar postulada para que os cálculosde liquidação observem o acima exposto.



    Destarte, não vejo motivos para alterar este entendimento, pelo quese impõe seja concedida em parte a segurança pleiteada para declararq u e a coisa julgada formada no processo apenas reconheceua possibilidade de dedução, no modelo completo de declaração, dascontribuições extraordinárias da base de cálculo do imposto sobre arenda, dentro do limite de 12%, o que não obsta a simulação daretificação da declaração para fins de cumprimento do julgado,mediante a utilização dos descontos legais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente